Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS DE FORMA INADEQUADA. PRECLUSÃO. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, no cumprimento de sentença, deixou de conhecer dos embargos à execução apresentados, reconheceu a preclusão das matérias defensivas e manteve penhora realizada via SISBAJUD.
1.2. O executado alegou impenhorabilidade dos valores bloqueados, afirmando que seriam verbas alimentares, mas sem apresentar comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se houve preclusão quanto às matérias defensivas de mérito apresentadas pelo agravante; e (ii) se há prova suficiente da natureza salarial dos valores bloqueados a justificar o afastamento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As alegações defensivas estão preclusas, uma vez transcorrido o prazo para impugnação; as matérias apresentadas também se referem a fatos anteriores à sentença, o que é vedado pelo art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/1995.
3.2. A mera alegação de natureza alimentar não basta para afastar a penhora. O executado não juntou extratos, comprovantes ou documentos mínimos. Conforme consignado na origem, apenas R$ 4,54 provinham de conta salário, não abrangendo a integralidade do valor constrito.
3.3. A impenhorabilidade salarial é relativa. O STJ, no EREsp 1.874.222/DF, admite a penhora de percentual dos rendimentos desde que preservado o mínimo existencial. A Primeira Turma Recursal do TJDFT possui orientação no mesmo sentido, permitindo a penhora de 10% dos vencimentos em situações similares.
3.4. A decisão recorrida limitou-se a afastar matérias já acobertadas pela coisa julgada e a exigir prova mínima da alegada impenhorabilidade, providência adequada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza alimentar, competindo ao executado demonstrar documentalmente tal condição”.
________________
Dispositivos relevantes citados: art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/05/2022; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1927063, 0727107-69.2024.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1897692, 0720482-19.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 10/08/2024; TJDFT, Acórdão 1905784, 0723015-48.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 26.08.2024.